Tribunal: TJMT
Processo: 1099148-84.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099148-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS DE SOUSA - CPF: 495.901.111-49 (APELADO), ROMULO GONCALVES RIBEIRO - CPF: 018.064.961-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
.

EMENTA: DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. SUPRESSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. INVALIDEZ PERMANENTE. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade Parcial de Renegociação Contratual c/c Restabelecimento de Cláusula de Seguro Prestamista c/c Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada por Francisco Carlos de Sousa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da exclusão do seguro prestamista na renegociação contratual, restabelecer retroativamente a cobertura securitária, reconhecer a quitação do saldo devedor em razão da invalidez permanente do consumidor, determinar a baixa do gravame fiduciário, condenar o banco à restituição simples das parcelas pagas após o sinistro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A parte autora interpôs recurso adesivo no bojo das contrarrazões, pleiteando repetição em dobro do indébito e majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso adesivo interposto conjuntamente com as contrarrazões; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela supressão da cobertura securitária em renegociação contratual; e (
iii
) determinar se a exclusão do seguro prestamista sem informação clara ao
consumidor autoriza o restabelecimento da cobertura, a quitação do saldo devedor e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo interposto conjuntamente com as contrarrazões é formalmente inadmissível, pois o recurso adesivo possui natureza recursal autônoma subordinada e exige petição própria, nos termos do art. 997, §2º, do CPC.

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela demanda, porque integra diretamente a cadeia de fornecimento do serviço e participou da renegociação contratual que suprimiu a cobertura securitária, incidindo a responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

O seguro prestamista foi contratado conjuntamente ao financiamento do veículo, com previsão expressa de cobertura para invalidez permanente, vinculada ao saldo devedor do contrato.

A renegociação contratual realizada por meio eletrônico não demonstra informação clara, adequada e destacada acerca da exclusão ou cancelamento da cobertura securitária anteriormente contratada.

A supressão silenciosa da cobertura securitária em contrato de adesão viola os deveres de transparência, lealdade e boa-fé objetiva, afrontando os
arts
. 6º, III, 46 e 51, IV, do CDC e os
arts
. 421 e 422 do Código Civil.

Reconhecida a nulidade da exclusão da cobertura e comprovada a invalidez permanente do consumidor, a obrigação de quitação do saldo devedor deve ser absorvida pelo seguro prestamista contratado.

A cobrança de parcelas após a ocorrência do sinistro impõe a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

A frustração da legítima expectativa de cobertura securitária em momento de vulnerabilidade extrema do consumidor ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo não conhecido. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível o recurso adesivo interposto conjuntamente com as contrarrazões, por inadequação formal, nos termos do art. 997, §2º, do CPC.

A instituição financeira responde solidariamente pelos danos decorrentes da supressão de cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento quando participa diretamente da renegociação contratual.

A exclusão de seguro prestamista sem informação clara, adequada e destacada ao consumidor viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva.

Reconhecida a nulidade da exclusão da cobertura securitária e comprovada a invalidez permanente do consumidor, impõe-se a quitação do saldo devedor pelo seguro contratado.

A frustração da legítima expectativa de proteção securitária em situação de vulnerabilidade configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11, e 997, §2º; CDC,
arts
. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, 46 e 51, IV; CC,
arts
. 186, 187, 421, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.346.584/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.10.2018; STJ, Tema 725; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.934.431/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 29.11.2021; STJ, REsp nº 1.874.811/SC e REsp nº 1.874.788/SC (Tema Repetitivo 1.112); STJ, REsp nº 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21.09.2011; TJMT, Ap.
Cív
. 1021227-42.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.02.2023; TJMT, N.U 1012936-
83.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Parcial de Renegociação Contratual c/c Restabelecimento de Cláusula de Seguro Prestamista c/c Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor narrou que celebrou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira requerida, ao qual estava vinculado seguro prestamista com cobertura para morte e invalidez permanente. Alegou que, após sofrer Acidente Vascular Cerebral e enfrentar dificuldades financeiras, buscou renegociar a dívida junto ao banco, oportunidade em que, segundo sustentou, houve a supressão/cancelamento da cobertura securitária sem informação clara, adequada e destacada.

Aduziu que, posteriormente, foi aposentado por invalidez permanente e, ao tentar acionar a cobertura securitária para quitação do saldo devedor, foi surpreendido com a negativa fundada no cancelamento do seguro quando da renegociação.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, sendo deferida a gratuidade da justiça. Citada, a instituição financeira deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Sobreveio sentença de parcial procedência para: declarar a nulidade da cláusula ou ato jurídico que excluiu/cancelou o seguro prestamista na renegociação; determinar o restabelecimento retroativo da cobertura securitária prevista no contrato original; declarar a quitação do saldo devedor em razão da invalidez permanente; determinar a baixa do gravame fiduciário; condenar o banco à restituição simples das
parcelas pagas após 05/05/2025; e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Inconformado, o Banco Votorantim interpôs apelação, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integra a relação securitária como segurador, mas apenas como estipulante/intermediário.

Aduz que eventual obrigação decorrente da cobertura securitária seria de responsabilidade da seguradora, razão pela qual defende a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para inclusão das seguradoras no polo passivo.

No mérito, sustenta a impossibilidade de condenação do banco à quitação do contrato, bem como a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou peça intitulada “Contrarrazões à Apelação Cível c/c Recurso Adesivo”, pugnando pelo desprovimento do recurso principal e, em sede adesiva, pela condenação do banco à repetição em dobro do indébito e pela majoração da indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 16.000,00.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Banco Votorantim S.A.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Parcial de Renegociação Contratual c/c Restabelecimento de Cláusula de Seguro Prestamista c/c Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

De início, contudo, não conheço do recurso adesivo interposto pela parte autora.

Embora o art. 997, § 2º, do Código de Processo Civil admita a interposição de recurso adesivo no prazo de que a parte dispõe para responder ao recurso principal, tal modalidade recursal conserva natureza de recurso autônomo subordinado, exigindo observância dos requisitos próprios de admissibilidade, inclusive a interposição por petição própria, com individualização clara da insurgência e pedido recursal específico.

No caso, a parte autora apresentou uma única peça intitulada “Contrarrazões à Apelação Cível c/c Recurso Adesivo”, misturando, no mesmo instrumento, a resposta ao recurso principal e pretensão recursal voltada à reforma da sentença nos pontos que lhe foram desfavoráveis.

Essa forma de apresentação inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, por inadequação formal, pois as contrarrazões possuem natureza de resposta ao recurso da parte adversa, enquanto o recurso adesivo, embora
subordinado ao recurso principal, constitui impugnação recursal própria, sujeita aos requisitos gerais e específicos de admissibilidade.

À proposito:

ementa: direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação declaratória c/c indenização por danos morais. protesto de débito regularmente constituído. quitação posterior. cancelamento do protesto. incumbência do devedor. inexistência de ilicitude.recursoprovido.recursoadesivonão conhecido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de débito relativo a faturas de energia elétrica, determinando a baixa dos protestos em nome da parte autora e fixando indenização.Contrarrazõescom pedido de majoração do quantum indenizatório, configurandorecursoadesivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível orecursoadesivointerposto em conjunto com ascontrarrazões, à luz do art. 997, § 2º, do CPC; (
ii
) verificar se, no caso de protesto legítimo, em que a quitação do débito ocorreu após a lavratura do apontamento, é devida indenização por danos morais e se recai sobre o credor a obrigação de promover o cancelamento do protesto.

III. Razões de decidir

3. Orecursoadesivo, por ter sido interposto conjuntamente com ascontrarrazões, é formalmente inadmissível, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

4. Comprovado que o protesto foi realizado antes da celebração do acordo de quitação do débito, incide a orientação do Tema 725/STJ, segundo a qual, salvo disposição expressa em sentido contrário, incumbe ao devedor a providência de cancelamento do protesto.

5. Inexistindo prova de que a credora se recusou a fornecer carta de anuência ou obstruiu o cancelamento, tampouco havendo cláusula que atribuísse tal obrigação à apelante, não há ilicitude ou abuso de direito a justificar indenização.

6. O exercício regular de direito, diante da inadimplência e ausência de pacto em
sentido diverso, afasta o dever de indenizar por dano moral e impõe a improcedência dos pedidos formulados na origem.

IV. Dispositivo e tese

7.Recursoadesivonão conhecido.Recursode apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão
dos
ônus sucumbenciais

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível orecursoadesivointerposto conjuntamente com ascontrarrazões, por vício formal, conforme o art. 997, § 2º, do CPC. 2.
No regime da Lei nº 9.492/1997, sendo legítimo o protesto do título de crédito e ausente pactuação em sentido diverso, incumbe ao devedor, após a quitação, a providência de cancelamento do protesto. 3. A manutenção do protesto legítimo não caracteriza ato ilícito nem enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 997, § 2º; CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.346.584/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.10.2018; STJ, Tema 725; TJMT, Ap.
Cív
. 1021227-42.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.02.2023.

(N.U 1006941-30.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

Assim,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO.

É como voto.

Passo à análise da apelação do
BANCO VOTORANTIN S.A.

A controvérsia recursal consiste em definir se a instituição financeira possui legitimidade para responder pela supressão de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo, ocorrida por ocasião de renegociação contratual, bem como se deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da exclusão da cobertura, reconheceu a quitação do saldo devedor em razão da invalidez permanente do consumidor e condenou o banco à restituição simples dos valores pagos após o sinistro e ao pagamento de indenização por danos morais.

PRELIMINARES

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que eventual obrigação decorrente da cobertura securitária competiria exclusivamente à seguradora responsável pela apólice, afirmando atuar apenas como estipulante/intermediário do seguro prestamista.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A controvérsia instaurada nos autos não se restringe à cobrança de indenização securitária propriamente dita, mas envolve discussão acerca da regularidade da renegociação contratual promovida pela própria instituição financeira e da alegada supressão da cobertura securitária sem informação clara e adequada ao consumidor.

Nesse contexto, a instituição financeira integra diretamente a cadeia de fornecimento do serviço, incidindo os
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos danos causados ao consumidor.

Além disso, o contrato originário demonstra que o seguro prestamista foi ofertado e vinculado ao financiamento celebrado com o próprio banco, constando o Banco Votorantim como estipulante da contratação securitária.

Assim, havendo discussão sobre falha informacional e possível abusividade na renegociação contratual realizada pela própria instituição financeira, mostra-se inequívoca sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O conjunto probatório demonstra que o autor celebrou contrato de financiamento de veículo com contratação concomitante de seguro prestamista vinculado ao saldo devedor, inclusive com cobertura para invalidez permanente.

O contrato originário juntado aos autos prevê expressamente cobertura securitária para invalidez permanente total por acidente, com pagamento do saldo devedor na data do evento, até o limite contratualmente estipulado.

A documentação também demonstra que, posteriormente, houve renegociação da dívida mediante tratativas realizadas por aplicativo de mensagens.

Entretanto, não há comprovação de que o consumidor tenha sido adequadamente informado, de forma clara, expressa e destacada, acerca da exclusão ou cancelamento da cobertura securitária anteriormente contratada.

O art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os serviços contratados.

Na mesma linha, o art. 46 do CDC dispõe que os contratos não obrigarão os consumidores se não lhes for dada oportunidade de prévio conhecimento de seu conteúdo ou quando redigidos de forma a dificultar sua compreensão.

Além disso, o art. 51, IV, do CDC considera nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé objetiva.

No caso concreto, os registros das tratativas eletrônicas concentram-se em informações sobre valores, entrada, parcelas, emissão de boleto e assinatura digital, sem evidenciar comunicação ostensiva e específica acerca da perda da cobertura securitária.

A supressão silenciosa de garantia contratual relevante, especialmente em contrato de adesão e em contexto de vulnerabilidade do consumidor, viola os deveres anexos de transparência, lealdade e boa-fé objetiva previstos nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil.

Sob a ótica civil, a conduta configura ato ilícito, nos termos dos
arts
. 186 e 187 do Código Civil, atraindo o dever de reparação previsto no art. 927 do mesmo diploma.

Também correta a sentença ao reconhecer a quitação do saldo devedor.

Reconhecida a nulidade da exclusão da cobertura securitária, e comprovada a invalidez permanente do consumidor, a obrigação deveria ter sido absorvida pela cobertura contratada, nos limites previstos no seguro prestamista.

Por consequência, correta a condenação à restituição simples das parcelas pagas após a ocorrência do sinistro.

Quanto aos danos morais, igualmente deve ser mantida a sentença.

A hipótese ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou simples dissabor cotidiano.

O consumidor, acometido por invalidez permanente, viu-se privado da proteção securitária que legitimamente acreditava possuir justamente no momento de maior vulnerabilidade, permanecendo submetido à cobrança de dívida que, em tese, deveria estar coberta pelo seguro contratado.

Configurados, portanto, o ato ilícito, o dano e o nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, bem como a falha na prestação do serviço prevista no art. 14 do CDC, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais.

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CANCELAMENTO DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO SEGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empregadora ao pagamento de indenização correspondente à cobertura de seguro de vida e auxílio-funeral, bem como ao pagamento de danos morais. Ainda, julgou improcedentes os pedidos em face da seguradora, por ausência de cobertura na data do óbito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empregadora, na condição de estipulante do seguro coletivo, responde pela frustração da cobertura securitária decorrente do cancelamento da apólice sem comunicação ao segurado; e (
ii
) estabelecer se a seguradora possui responsabilidade solidária pelos prejuízos suportados
pela
beneficiária, mesmo inexistindo cobertura vigente na data do óbito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção de descontos em folha sob a rubrica “seguro de vida”, sem a efetiva existência de apólice vigente e sem comunicação prévia do cancelamento ao segurado, viola os deveres de boa-fé objetiva e transparência nas relações contratuais. 4. A conduta da empregadora
cria legítima expectativa de manutenção da cobertura securitária, gerando responsabilidade civil quando essa expectativa é frustrada, sobretudo diante da ocorrência do evento morte. 5
. A ausência de informação acerca do cancelamento do seguro caracteriza comportamento ilícito e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. 6. A frustração da legítima expectativa de proteção securitária em momento de extrema vulnerabilidade da família do segurado ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.
7. A seguradora não responde pela indenização securitária quando demonstrado que a apólice estava encerrada antes do óbito e inexistem provas de renovação ou recebimento de prêmios após o término da vigência contratual. 8. Nos contratos de seguro de vida em grupo, o dever de informação sobre as condições contratuais e eventuais alterações ou cancelamentos incumbe ao estipulante, que possui vínculo direto com os integrantes do grupo segurado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O estipulante do seguro de vida em grupo responde pelos prejuízos decorrentes do cancelamento da apólice sem comunicação ao segurado. 2. A frustração da expectativa de proteção securitária em razão da conduta do estipulante configura dano moral indenizável. 3. A seguradora não responde por indenização securitária quando comprovado que a apólice não estava vigente na data do sinistro e inexistem provas de renovação ou recebimento de prêmios após o término contratual. 4. Nos contratos de seguro de vida coletivo, o dever de informação acerca das condições contratuais e de eventual cancelamento incumbe ao estipulante. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 422 e 884; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.934.431/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 29.11.2021; STJ, REsp nº 1.874.811/SC e REsp nº 1.874.788/SC (Tema Repetitivo 1.112); STJ, REsp nº 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21.09.2011; TJMG, Apelação Cível nº 1.0342.11.009729-8/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 31.01.2018. (N.U 1012936-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
.
”

Embora o precedente trate de seguro coletivo e responsabilidade do estipulante, sua
ratio

decidendi
aplica-se ao caso concreto quanto ao reconhecimento de que a ausência de informação adequada acerca da perda da cobertura securitária
e a consequente frustração da legítima expectativa de proteção configuram dano moral indenizável.

O valor fixado na origem, correspondente a R$ 8.000,00, mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Por fim, mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço da apelação interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e NEGO-LHE PROVIMENTO
. De outro lado,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pela parte autora, por inadequação formal, uma vez apresentado no bojo das contrarrazões e não por petição própria.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 15% para 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026